Tribunal: TJMT
Processo: 0025392-11.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025392-11.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE MARCIO PINTO DE MAGALHAES - CPF: 162.007.641-15 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), GLAUCIA DINIZ DE MORAES - CPF: 007.828.611-56 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVADO), JOSE MARCIO PINTO DE MAGALHAES - CPF: 162.007.641-15 (AGRAVADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), GLAUCIA DINIZ DE MORAES - CPF: 007.828.611-56 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: Direito Previdenciário. Agravo Interno. Auxílio-acidente. Ausência de redução da capacidade laborativa. Laudo pericial conclusivo. Devolução de valores recebidos a título de tutela antecipada. Aplicabilidade do Tema 692 do STJ. Improvimento do recurso.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto por Jose Marcio Pinto Magalhaes contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que negou a concessão de auxílio-acidente e determinou a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício de auxílio-acidente e se é devida a restituição dos valores recebidos a título de tutela antecipada.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial elaborado nos autos concluiu que o agravante não apresenta redução da capacidade laborativa, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, conforme disposto no art. 104, §4º, I, do Decreto nº 3.048/1999.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente pressupõe a efetiva redução da capacidade laboral, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Quanto à devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada, aplica-se o Tema 692 do STJ, segundo o qual é obrigatória a restituição, podendo ser realizada mediante desconto de até 30% sobre eventual benefício previdenciário em curso.

6. A alegada precariedade do laudo pericial não encontra respaldo, visto que o expert respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados, afastando a existência de incapacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É indevido o benefício de auxílio-acidente ao segurado que não comprova a redução da capacidade laborativa. 2. É obrigatória a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada, conforme decidido no Tema 692 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 3.048/1999, art. 104, §4º, I; Lei nº 8.213/1991, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1606914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.06.2020; STJ, Tema 692, REsp 1.401.560/MT

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por JOSE MARCIO PINTO MAGALHAES face a r. decisão monocrática id. 258315657 proferida nos autos da ação para concessão de auxílio acidente decorrente de acidente de trabalho nº 0025392-11.2015.8.11.0041, ajuizado em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, cujo teor rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Autor no sentido de manter a decisão que deixou de condenar a Autarquia ora agravada, ao pagamento do benefício de auxílio acidente.

O apelante em suas razões recursais explica que sofre de
“TENDINOPATIA NO SUPRAESPINHOSO, CAPSULITE, AFILAMENTO CONDRAL NO ASPECTO POSTERIOR DA GLENOIDE DIFUSAMENTE NO OMBRO DIREITO, em virtude do trabalho exercido”.

Inconformado com a r. Sentença proferida, aduz que os pedidos produzidos foram julgados improcedentes com base exclusiva em um laudo pericial precário.

Assevera que a ação versa sobre auxílio acidente, sendo assim deve-se avaliar a limitação para o labor e não a incapacidade total.

Afiança que os valores recebidos em caráter de tutela antecipada foram de boa-fé, sendo assim, inviável a devolução, uma vez que o autor não possui condições financeiras para tal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a r. decisão monocrática proferida pelo relator, não obstante a isso, requer o afastamento do tema 692 do STJ, impedindo a cobrança dos valores recebidos a título de tutela antecipada.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso no id. 266473291.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSE MARCIO PINTO MAGALHAES
ajuizou ação para concessão de auxílio acidente decorrente de acidente de trabalho nº 0025392-11.2015.8.11.0041 em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

O agravante informa que exercia a função de carteiro, em 2014, começou a sentir fortes dores nos membros superiores e ao iniciar o tratamento médico, descobriu que havia desenvolvido
“TENDINOPATIA NO SUPRAESPINHOSO, CAPSULITE, AFILAMENTO XONDRAL NO ASPECTOR POSTERIOR DA GLENOIDE DIFUSAMENTE no ombro direito, decorrente do trabalho exercido”.

Em razão das patologias, necessitou se ausentar algumas vezes do seu trabalho, vindo a receber auxílio doença NB. 604.946.946-0, que se manteve até 21/11/2014, quando fora indevidamente cessado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Não obstante, fora proferida a Decisão Monocrática que reconheceu a capacidade do autor, e consequentemente, condenou o agravante à restituição dos valores recebidos a título de tutela antecipada.

Todavia, o requerente afirma que, não obstante ao fato do laudo pericial produzido pelo expert do perito ser “precário”, os valores recebidos a título de tutela antecipada que o
juízo a quo
determinou para que fosse restituído deveria ser considerado inviável, uma vez que o autor não possui condições financeiras para tal.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.
246972653- pág. 41
), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“(...)
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de síndrome do manguito rotador à direita, submetido ao tratamento clínico/cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando sua patologia estabilizada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

06 - Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia estabilizada clinicamente, sem redução de sua capacidade funcional.

11 - O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

b) Do Requerente:

2. Pode-se afirmar que operador de triagem e transbordo desempenhado por vários anos (a qual necessitava fazer a triagem das coletas, ou seja, realizar constantes movimentos repetitivos e pesados com os membros superiores), pelo menos, agravou, ou seja, piorou as patologias que apresenta no ombro direito?

Resposta: Não.

3. Pode-se afirmar que o trabalho desempenhado pelo Autor - na função de carteiro, ainda que não tenha sido a causa desencadeante de suas patologias, pode, ao menos, ter atuado como concausa no surgimento
das mesmas
?

Resposta: Não.

4. Considerando todo o tratamento realizado, pode-se afirmar que a Autor possui uma limitação para continuar desempenhando a mesma função de carteiro / operador de triagem e transbordo, tendo em vista que nessas funções é necessário carregar pesos, movimentar constantemente os braços para separar s correspondências e
encomendas etc.
?

Resposta: Não.

c) Do Requerido

3) Quais as lesões da parte autora e/ou consequências decorrentes da suposta

"doença" sofrida pela parte autora?

Resposta: Apresenta patologia crônica no ombro direito, estável clinicamente.

4) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pela autora? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Não.

7) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/ patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia compensada clinicamente,
sem redução em sua capacidade
funcional.

(...)
”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora a parte apelante apresente a patologia, não houve redução da capacidade laborativa relativa à função que normalmente
desempenhava.

Não obstante, nos termos do artigo
104, §
4º, inciso I do Decreto

nº 3.048/1999, não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado que
não

apresente
danos funcionais ou redução da capacidade funcional que não repercutam na sua capacidade laborativa.

Com efeito, é importante destacar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar a capacidade do autor para as suas atividades laborais
e
não há outros elementos nos autos que possam contestar essa conclusão.

Além disso, a impugnação à perícia médica feita pelo apelante não conseguiu refutar a conclusão adotada pelo perito, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos e afirmar a inexistência de incapacidade para as atividades exercidas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não enseja a concessão do auxílio-acidente, quando não há redução da capacidade laboral, “in
verbis
”:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...].2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.7. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
01/07/2020).

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA
N.°
1.044, DO STJ – RECURSO DO SEGURADO NÃO PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO. 1. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei
n.°
8.213/
91 .
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema
n.°
1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”. (N.U 1010753-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024 - negritei)

No tocante à restituição dos valores adiantados
É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema Repetitivo 692 (REsp 1.401.560/MT), fixou a:

seguinte tese:
“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciárias ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe
estiver sendo
pago”.

Desse modo, não merece prosperar a irresignação da autora quanto à concessão do auxílio acidente.

Quanto as demais teses apresentadas pela requerente,
diferentemente do que pretende fazer crer a agravante, o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Ante ao exposto, CONHEÇO do presente recurso, no entanto, NEGO PROVIMENTO, permanecendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025